Tribunal: TJMT
Processo: 0000362-21.2008.8.11.0040
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000362-21.2008.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[IVAN PERIN - CPF: 656.238.009-04 (EMBARGADO), ORLANDO MARTENS - CPF: 386.490.639-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), DILSON FERREIRA PEDROSA FILHO - CPF: 164.183.601-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE DEFINITIVA – RECONHECIDA -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença e/ou Concessão de Aposentadoria por Invalidez nº 0000362-21.2008.8.11.0040, a qual teve trâmite perante o Juízo da 6ª Vara da Comarca de Sorriso-MT, proposta em desfavor do recorrente por Ivan Perin, julgou procedente a pretensão autoral e condenou o apelante a restabelecer o benefício de auxílio-doença, em favor do autor a partir da cessação do benefício na via administrativa (nº127.629.624-7), com renda mensal em 91% do salário de benefício, até conversão do auxílio em aposentadoria. Condenou ainda, o requerido, ora apelante, a implantar o Benefício de Aposentadoria por Invalidez ao autor, desde a data da citação válida, qual seja, 06/12/2007 (fl.33), com renda mensal inicial de 100% de salário de benefício.

Em suas razões, o apelante alega que o
s benefícios previdenciários destinados a assegurar a cobertura de eventos causadores de doenças, lesões ou invalidez, encontram-se previstos na Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, no art. 59, respectivamente, dependendo da caracterização da incapacidade.

Afirma que deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a cassação da antecipação de tutela de urgência.

Assevera que não foi preenchido o requisito incapacidade laboral que justifique a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Em atenção, ao princípio da eventualidade, no caso de não ser reformada integralmente a sentença, requer seja concedido apenas auxílio doença, com data fixada para nova perícia, bem como requer que a data inicial do benefício de auxílio-doença seja coincidente com a data de apresentação do laudo pericial, devendo ser afastada imposição de multa diária fixada em sentença; Insurge ainda, pela reforma do critério de correção monetária e os juros aplicáveis às parcelas vencidas e ser reduzido o percentual dos honorários fixados.

Prequestionamento explícito aos arts. 10, 11, 15, 24,25,39, 42, 55, 59 a 63, 102 e 106 da Lei n° 8.213/91; arts. 9 0inciso VII; 51; 182 e 183 do Decreto n° 3.048/99; arts. 123, 333, I; 400 421 do CPC, e, ainda, ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e moralidade e aos mandamentos contidos nos arts. 5 0 , 37, 195, §§ 5°. e 8 0 , 201 e 203 da Constituição da República Federativa do Brasil bem como conflito com a jurisprudência dominante e os julgados referidos.

Ao final, requer seja recebido e provido o presente recurso
, para a reformar a sentença recorrida.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal. (id. 60132275).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 178168760).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Sorriso-MT que, nos autos da ação previdenciária, julgou procedente o pedido, e condenou o INSS a restabelecer o benefício de auxílio-doença em favor do autor, bem como a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez ao autor.

Extrai-se dos autos que Ivan Perin

ajuizou em data de 05/011/2007, Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença e/ou Concessão de Aposentadoria por Invalidez nº 0000362-21.2008.8.11.0040 em desfavor do Instituto de Segurança Social –INSS, que tem como objeto o restabelecimento do benefício de auxílio-doença ou a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

O apelado recebeu o benefício de Auxílio-Doença entre a data de 03/02/2003 a 11/08/2007, sendo negado o pedido de restabelecimento do benefício retro citado.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente cumpre destacar que, afigura-se inconteste a qualidade de segurado do apelado, o acidente de trabalho por ele sofrido, bem como o afastamento das atividades que exercia e que levou ao recebimento do auxílio-doença.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito oficial (id.177303307 páginas 120 a 121), o qual concluiu pela incapacidade do apelado para o trabalho
é permanente multiprofissional conforme transcrevo a seguir:

“ (...) Resposta dos Quesitos fls 40 1. 46 anos 2. Regular estado geral 3. Operador de maquina 4. Sim, atividade física intensa 5
. Fratura da coluna lombar com cirurgia (artrodese 13 IA L5) 6. Sim, exame físico e imagem RX 7. RX coluna lombar: parafusos pediculados nivel 8. Fase residual 9. Sim, analgésicos 10. Sim, incapacidade 11. Sim, incapacidade permanente
12. Sem resposta. Resposta dos Quesitos lis 41 13. Permanente multiprofissional 14. Sem resposta. Resposta dos Quesitos fis 13 1. Sequela fratura coluna lombar 2. Sim, operador de maquina 3. Incapacidade permanente 4. Após lesão (acidente) 5. Em decorrência da lesão 6. Sem resposta” (destaquei)

Nota-se que, apesar de demonstrada a natureza acidentária, o laudo pericial foi claro no sentido de que incapacidade do autor é definitiva.

Ademais, convém salientar, que o apelado possui 59 anos de idade e desempenhava a função de operador de maquinas, e possui baixa qualificação profissional, sendo que foi atestado pelo médico perito que considerando a profissiografia da atividade declarada, o apelado se apresenta incapacitado para o trabalho para as atividades que anteriormente exercia. (id. 177303307 página 51 e página 120 a 121)

Assim, estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação, há que se deferir o benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que as lesões causadas por se tratar de um trabalhador, com escolaridade mínima o incapacitam para o desempenho da função habitual.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

Esta Corte de Justiça tem esse entendimento,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS PREENCHIDOS - PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO - NÃO DEMONSTRADA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - PREQUESTIONAOMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez).

Demonstrada a qualidade do segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social, a concessão do benefício previdenciário é medida que se impõe.

Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0001179-37.2016.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024